Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MILITAR. DISTRITO FEDERAL. DESCONTO EM FOLHA. IMPUGNAÇÃO VÁLIDA. ALIMENTOS EFETIVAMENTE PAGOS. EXCLUSÃO DE RUBRICAS INDENIZATÓRIAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se o valor dos alimentos pagos à demandante no período de dezembro de 2017 a novembro de 2019 estão de acordo com o determinado na sentença que fixou a obrigação alimentar, bem como analisar se a alterações promovidas pela Lei no 10.486/2002 a respeito da composição da remuneração do policial militar do Distrito Federal viola os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 1.1 Necessário avaliar também se os cálculos realizados pelo órgão pagador para obtenção da base de cálculo da pensão de alimentos estão corretos.
2. Inicialmente convém destacar a natureza do ato processual de cunho decisório constante nos presentes autos.
3. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
4. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, prevista no “Livro II - Da execução.
5. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
6. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
7.O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
8. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
9. A apelante alega inicialmente haver error in procedendo na decisão recorrida ao argumento de que a impugnação não deveria ter sido recebida pelo Juízo singular por estar em desacordo com a regra prevista no art. 525, § 5o, do CPC. 9.1Em relação ao valor dos alimentos, sustenta que deve ser aplicada a legislação que regulava a remuneração do policial militar do Distrito Federal vigente à época da fixação dos alimentos ocorrida em 1999. 9.1 Nesse contexto, aduz que a aplicação da lei posterior, Lei no 10.486/2002, que promoveu alteração na composição da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal, para cálculo da presente pensão de alimentos viola os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
11. No caso em deslinde o alimentante impugnou o presente cumprimento de sentença ao argumento de inexigibilidade da obrigação, de acordo com a regra prevista no art. 525, incisos III e VII, do CPC. Ressaltou que os alimentos são descontados diretamente da sua folha de pagamento pelo seu órgão empregador.
12. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que os alimentos foram corretamente descontados do valor da remuneração mensal recebida pelo apelado, tendo apresentado o detalhamento da composição da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal bem como os cálculos realizados para apuração do valor devido à alimentada.
13. De acordo com a Lei no 10.486/2002 a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal é composta por itens de caráter salarial assim como itens indenizatórios.
14. Não deve ser aplicado o percentual dos alimentos devidos sobre o montante da parcela indenizatória, exceto na hipótese de previsão expressa ou de circunstâncias concretas específicas.
15. A exclusão dos referidos valores da base de cálculo do montante dos alimentos devidos não representa violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 15.1 O trânsito em julgado da sentença que fixou a obrigação alimentar garante que sejam reservados 15% (quinze por cento) do valor da remuneração do alimentante em favor da apelante, efetuados os necessários descontos prévios. 15.2 O valor nominal recebido pode variar a depender de eventuais alterações no montante da remuneração do alimentante.
16. A análise dos cálculos encaminhados pela Polícia Militar do Distrito Federal demonstrou que a despeito da inexistência de violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, há divergências nos valores de imposto de renda efetivamente descontado na folha de pagamento do militar e o montante do aludido imposto utilizado para a obtenção da base de cálculo dos alimentos.
17. Os autos devem retornar à origem para elucidação do erro de cálculo apontado pela apelante.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.